Tribunal: TJDFT
Processo: 0734150-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de despejo cumulada com cobrança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 240,54.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido com a purga da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A purga da mora, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, permite ao locatário evitar a rescisão do contrato de locação mediante o pagamento integral do débito no prazo legal, incluindo aluguéis, encargos, multas, juros, custas e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência do TJDFT entende que, havendo purga da mora, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme a previsão específica da Lei de Locações, e não como honorários sucumbenciais, uma vez que não há condenação judicial, mas sim regularização espontânea da dívida.
5. No caso concreto, a sentença reconheceu corretamente a perda superveniente do interesse processual, diante da regularização das obrigações contratuais e da ausência de interesse na rescisão do contrato de locação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios, na hipótese de purga da mora, devem ser fixados conforme previsão específica da Lei de Locações, não se aplicando o disposto no art. 85, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 485, VI, e 1.026, § 2o; e Lei no 8.245/1991, art. 62, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957262, 0711742-69.2024.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2025, DJE 28/1/2025. Acórdão 1151199, 0008690-30.2016.8.07.0020, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJE 19/2/2019.